Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707476-10.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALBERTO CRISPIM GONÇALVES, DAVID JOSÉ CABRAL FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: ISIDORO SORRENTINO REPRESENTANTE LEGAL: IZADAIR CÁSSIA SORRENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE EXECUTAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. 2. De acordo artigo 25, II, do Estatuto da OAB, a prescrição da pretensão de executar os honorários de sucumbência é quinquenal e a fluência do prazo deve ser contada a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba. 3. Não exercido pelos credores, no prazo de cinco anos, o seu direito de habilitar seu crédito nos autos do inventário, a declaração da prescrição é medida que se impõe. 4. Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 9o, 10, 77, 139, 336, 369, 370, 240, § 1o, 487, inciso II, 921, 924, inciso V, e 1.013, § 4o, todos do CPC, bem como 202, inciso IV, e parágrafo único, do Código Civil, asseverando, em síntese, que a matéria sobre a prescrição deveria ter sido discutida na via ordinária pelo recorrido, em processo autônomo, ou no processo principal de inventário. Argumentam que a contagem do prazo prescricional na via administrativa da habilitação de crédito teria ofendido o devido processo legal, quanto à tese de defesa dos ora recorrentes, tendo em vista que a alegação da prescrição teria ocorrido tão-somente em sede recursal, o que teria ensejado a supressão de instância. Mencionam que no juízo de piso não teria sido oportunizado se pronunciarem sobre a prescrição alegada pelo recorrido/apelante, infringindo o princípio da não surpresa, e tendo ocorrido supressão de instância, porque a inventariante não teria discutido sobre a prescrição na instância primeva. Entendem que o início do prazo prescricional não se iniciaria na via administrativa (habilitação de crédito), tendo em vista a ausência de verificação das petições dos recorrentes no processo principal de inventário. Discorrem sobre o prejuízo à defesa dos direitos de crédito (honorários) dos recorrentes, o que teria violado o princípio do devido processo legal. Verberam nulidade do julgamento dos embargos de declaração. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado David José Cabral Ferreira da Costa, OAB/DF 19.908 (ID 51868340). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Tampouco merece seguimento o especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 77, 139, 336, 369, 370, 240, § 1o, 487, inciso II, 921, 924, inciso V, e 1.013, § 4o, todos do CPC, bem como 202, inciso IV, e parágrafo único, do Código Civil, porquanto já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.103.654/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/9/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de nulidade do julgamento dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono David José Cabral Ferreira da Costa, OAB/DF 19.908 (ID 51868340). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027